Tribunal: TJBA
Processo: 8000958-95.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000958-95.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ CARVALHO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, ROBERTO DOS REIS PEREIRA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. FALTA DE FORMALIDADE NO CADASTRAMENTO DO RECURSO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO E NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos simultaneamente por Azul Companhia de Seguros Gerais e por Juarez Carvalho de Assis e Valdeci Pereira Lima de Assis contra acórdão que majorou indenização por danos morais, reconheceu a legitimidade de parte e determinou devolução em dobro de valores indevidos.

II. Questões em discussão

2. Duas questões se apresentam:

(i) saber se há omissão quanto à definição dos critérios de juros de mora e correção monetária;

(ii) saber se cabe a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do art. 85, §11, do CPC, apesar do vício formal no cadastramento do recurso.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão quanto aos critérios de atualização, aplicável a Taxa Selic como juros moratórios, deduzido o IPCA, vedada a cumulação com outro índice, conforme entendimento do STJ.

4. Para danos morais, os juros incidem a partir do acórdão; para a restituição em dobro do indébito, desde cada desembolso indevido.

5. Quanto ao recurso dos autores, não pode ser conhecido por vício formal insanável no peticionamento eletrônico.

6. Contudo, a majoração de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, cabendo a fixação, de ofício, em 12% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da Azul Companhia de Seguros Gerais conhecidos e acolhidos.

8. Embargos de declaração de Juarez Carvalho de Assis e Valdeci Pereira Lima de Assis não conhecidos. Honorários majorados de ofício para 12%.

Tese de julgamento: "1. A Taxa Selic, deduzido o IPCA, deve ser aplicada como juros moratórios e correção monetária quando não houver índice específico fixado no título judicial. 2. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é devida mesmo de ofício, conforme art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, 1.022, II; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2059743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000958-95.2023.8.05.0172
, em que figuram como apelante JUAREZ CARVALHO DE ASSIS e outros e como apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE JUAREZ CARVALHO DE ASSIS, majorando
ex officio
os honorários sucumbenciais
, nos termos do voto do relator.